Tribunal: TJDFT
Processo: 0736533-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736533-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LORENA DA SILVA FARIAS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LORENA DA SILVA FARIAS, em que requer, conforme emenda ID 50830185 que “as autoridades coatoras procedam à correção da prova discursiva do impetrante no sistema de cotas para negros imediatamente, suspendendo-se os efeitos do ato coator até julgamento final deste mandamus”. Os presentes autos foram remetidos a este Conselho Especial incompletos, pois iniciam a partir de um despacho proferido na 1a instância em 05/06/2023, desconhecendo-se o paradeiro dos atos processuais anteriores. Em pesquisa ao sistema PJe pelo nome da parte impetrante, observa-se que o presente mandado de segurança foi autuado inicialmente sob o número 0720708-58.2023.8.07.0000 e distribuído à 1a Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Em consulta a referidos autos, verifica-se que foram apontadas como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, tendo sido proferida decisão de declínio da competência para processar e julgar o mandamus em favor de uma das Varas da Fazenda Pública, em razão do Secretário de Estado não ser autoridade coatora, recebendo a numeração 0706472-47.2023.8.07.0018. Por sua vez, o Juízo fazendário intimou a impetrante para emendar a inicial de forma a indicar um agente público integrante da organização administrativa do Distrito Federal como autoridade coatora do writ, ocasião em que a impetrante promoveu a emenda ID 50830185, indicando o governador do Distrito Federal como autoridade coatora e, posteriormente, pugnando pelo declínio da competência para este Conselho Especial (ID 50830188). O Juízo fazendário declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos para este Conselho Especial, passando o processo a ter uma terceira numeração (0736533-42.2023.8.07.0000). Brevemente relatado. DECIDO. Observa-se que este Conselho Especial não detém competência para apreciar esta ação mandamental. No caso, o mandado de segurança foi impetrado em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, com posterior inclusão do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Contudo, a impetrante não apontou qualquer conduta comissiva ou omissiva praticada concreta e pessoalmente pelo Governador do DF. Com efeito, tanto o resultado preliminar dos candidatos aptos a terem sua prova discursiva corrigida, quanto à alegada inobservância do percentual de 20% das vagas reservadas a negros e pardos consistiram em atos praticados pela banca examinadora IADES. Assim, faculta-se à ora impetrante buscar, em ação promovida contra a pessoa que detém pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda, e ainda, perante o órgão judicial competente, eventual tutela jurisdicional que entender cabível, não sendo o caso de se instaurar ação perante órgão funcionalmente incompetente, tampouco de suprimir instância. Esta Corte possui entendimento no sentido de que falece competência ao Conselho Especial para prosseguir no julgamento de mandado de segurança quando reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do Governador do DF: “AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR FORÇA DA EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DE CERTAME DESTINADO AO INGRESSO NO CARGO DE PERITO CRIMINAL DA PCDF. ATO PRATICADO PELA DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DA PCDF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DA TESE EXPENDIDA NO WRIT. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Sendo evidente que a argumentação expendida no recurso revela-se hábil a infirmar a fundamentação expendida na decisão monocrática impugnada, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Em sede de mandado de segurança impetrado por força da exclusão do impetrante de concurso destinado ao ingresso no cargo de perito criminal da PCDF, praticado pela Diretora da Escola Superior da PCDF, o Governador do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora no writ, eis que não participou do ato impugnado. 3. Sendo evidente que a exclusão do impetrante do certame decorreu da revogação de tutela de urgência deferida em outro feito, em que se proclamou a ilegalidade de "cláusula de barreira" que inviabilizara o ingresso de outros candidatos, melhores classificados, no curso de formação profissional, e se a prática do ato impetrado decorreu de tal revogação, afigura-se improvável que, no julgamento do writ, declare-se a existência do direito líquido e certo do recorrente de permanecer na mesma posição em que se encontrava na lista de classificação e, por conseguinte, de ser nomeado e empossado no cargo. 4. A ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, e sua consequente exclusão do feito, remanescendo a outra autoridade impetrada, enseja a necessária redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, competente para processar e julgar o writ impetrado contra ato atribuído a autoridade integrante da Administração Direta do Distrito Federal (art. 26, inciso III, da Lei no 11.697/08). 5. Agravo interno não provido. Determinada a redistribuição do mandado de segurança.” (Acórdão 1300116, 07238293620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 10/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Desse modo, impõe-se seja reconhecida a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal. Com o seu afastamento da relação processual, não mais subsiste competência do Conselho Especial para conhecer, processar e julgar esta impetração. Portanto, o processamento do presente feito deve ocorrer no âmbito de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, a quem o processo deve ser redistribuído. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Determino o retorno do mandado de segurança para a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que já oficiou no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora